Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-72.2023.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-72.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (RECORRIDO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), YASMIN PASSOS OVELAR - CPF: 095.013.211-00 (RECORRIDO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

Apesar do histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do processo n. 1000728-72.2023.8.11.0022, que concedeu liberdade provisória aos acusados
Luis Fernando Lobato Cunha
e
Yasmin Passos Ovelar
, autuados pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Id. 174176331).

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial sustentou, em síntese, que a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, uma vez que estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (Id. 174176338).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 174176340).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos recorridos pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 174176344).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos do seguinte ementário:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – tráfico de entorpecentes – Inconformismo Ministeria l – concessão de liberdade provisória, mediante medidas cautelares – decretação da prisão preventiva – desnecessidade – não demonstração do periculum libertatis – ausência de elementos concretos nos autos – inexistência de risco à ordem pública – quantidade de entorpecentes apreendidas que não é apta a demonstrar que a gravidade do fato ultrapassa a normalidade do tipo penal – Recorrida Yasmin primária e que não possui ação penal/Inquérito Policial em andamento – investigação anterior arquivada em razão da ausência de indícios mínimos de autoria – Recorrido Luis Fernando que, embora possua ações penais pretéritas, inclusive com condenação, é tecnicamente primário, não havendo notícias da prática de outros fatos desde que posto em liberdade – medidas cautelares suficientes ao caso - manutenção da decisão – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que os recorridos foram presos em flagrante delito no dia 17.6.2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da exordial acusatória. Veja-se:

“No dia 17 de junho de 2023, por volta das 22h:50min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Adriana”, localizado na BR 364, KM 126, Vila Garça Branca, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA e YASMIN PASSOS OVELAR transportavam e traziam consigo para entrega a consumo de terceiro e venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 10 (dez) porções de COCAÍNA com massa bruta de 6,54g (seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 01 porção de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “MACONHA”, apresentando massa bruta de 1,27 g (um grama e vinte e sete centigramas), além das joias e demais objetos descritos no termo de exibição e apreensão nº 2023.16.241593.

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava fiscalização nos bares da Vila Garça Branca, nesta urbe, e durante abordagens no aludido estabelecimento, LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA deixou cair 01 (uma) porção de cocaína, ocasião em que sua companheira, YASMIN PASSOS OVELAR, tentou pegar a droga rapidamente, situação presenciada pelos policiais.

Ato contínuo, os policiais requereram que YASMIN abrisse uma bolsa que estava sobre a mesa que o casal se encontrava, sendo localizadas dentro da bolsa 09 (nove) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. No momento, o aparelho celular da denunciada recebeu notificação de recebimento de pix, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Indagada pelos policiais militares, YASMIN PASSOS OVELAR asseverou comercializar drogas com seu companheiro LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA, sendo que o valor recebido via pix era proveniente da venda de substância entorpecente.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA e YASMIN PASSOS OVELAR imputando-lhes o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, devendo os denunciados serem citados para responderem à acusação por escrito, processado e ao final condenados, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo.”
(trecho extraído dos autos originários n. 1000786-75.2023.8.11.0022).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor dos recorridos.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo Ministério Público, entendo que a pretensão recursal não faz jus à guarida.

Ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, o Juízo singular consignou o seguinte:

“
DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em análise perfunctória dos elementos contidos no auto de prisão em flagrante, verifico que não subsiste gravidade concreta apta a decretar a prisão preventiva dos indiciados, pelos fundamentos em que passo a expor.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

(...)

A prisão preventiva é medida de exceção, admitindo-se a sua decretação por decisão devidamente fundamentada e desde que presentes os requisitos que justifiquem a necessidade do cárcere, uma vez que, por ser uma prisão de natureza cautelar, só se sustenta se presentes os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de afrontar o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, ausentes tais requisitos, de rigor deverá a réu ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 do CPP.

Pelos depoimentos dos policiais colhidos nos autos, verifica-se que os indiciados foram presos em um bar por ter consigo uma porção de maconha, com peso de 1,27g (uma grama e vinte e sete centigramas) e 10 (dez) porções de cocaína, com peso de 6,54g (seis gramas e cinquenta e quatro centigramas), após os policiais realizar a abordagem em um bar conhecido com ponto de venda de entorpecentes, sendo que no momento da abordagem os policiais se deparam com várias pessoas, sendo que realizada a prisão apenas dos dois indiciados em razão dos entorpecentes encontrados na bolsa da indiciada Yasmin.

Assim, verifica-se que não há provas ou qualquer informação segura nos autos que demonstre que os indiciados praticaram o crime de tráfico de drogas.

Assim, por ora, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, resta dúvida se os flagranteados estavam comercializando os entorpecentes.

Ainda, apesar da presença dos indícios suficientes de materialidade, pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há no caso em tela, elementos que denotariam a prisão preventiva dos flagranteados, como sendo necessária à garantia da ordem pública, ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou até mesmo da aplicação da lei penal.

Ademais, no presente caso, conforme se verifica nos autos, bem como diante dos elementos colhidos no Auto de Prisão, que não há qualquer informação de que os flagranteados tenham realizado alguma conduta contrária à futura instrução criminal.

Quanto à futura aplicação da lei penal, pelo menos por ora, não há nos autos informações de que os indiciados tenham intenção de se furtar a uma futura execução de pena, porventura a ser aplicada.

Outrossim, no presente caso, conforme se verifica nos autos, os indiciados possuem residência fixa, e com relação a indiciada Yasmin não havendo qualquer informação, nos respectivos autos, de que sua conduta social seja negativa, não demonstrando, desta feita, a priori, qualquer elemento concreto que ele possa vir a cometer novos delitos, figura esta presente na garantia da ordem pública.

Em consulta aos antecedentes criminais do indiciado Luís, verifica-se que o indiciado possui duas condenações não transitadas em julgado, contudo, diante da situação fática narrados nestes autos e a pequena quantidade de droga apreendida, a priori, entendo não resta demonstrado qualquer elemento concreto que ele possa vir a cometer novos delitos, figura está presente na garantia da ordem pública.

(...)

Desta feita, imperiosa se faz a necessidade da concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que cabalmente demonstrado a falta de motivo para que a prisão preventiva subsista.

Não obstante este entendimento, entendo cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal, pois, diante do caso em questão, verifico a necessariedade e a adequabilidade destas.

(...)

Ante o exposto,
com fulcro nos artigos 310, inciso III e 319, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Penal, concedo liberdade provisória sem fiança em favor de
LUÍS FERNANDO LOBATO CUNHA
e
YASMIN PASSOS OVELAR
, devendo os flagranteados ser postos em liberdade se por outro motivo não estiver preso, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
I
- Não se ausentar da Comarca pelo período superior a 15 (quinze) dias onde reside sem autorização do Juízo;
II
- Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres;
III
- Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;
IV
– Comparecimento mensal a esse Juízo para informar e justificar as suas atividades;
V
- Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa. (...)”

Sabe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Daí por que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera com a clareza que lhe é peculiar:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende
-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].”
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) - destaquei.

Ademais, não se pode olvidar, que nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, ainda nessa senda, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Nesse contexto, da leitura do fragmento da decisão acima reproduzido, verifica-se que seu prolator motivou seu entendimento ao conceder aos recorridos a liberdade provisória, sendo imperioso afirmar que a mera alegação genérica de gravidade do delito e de que a liberdade deles representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado elemento de convicção suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Não obstante isso, o Ministério Público almeja o decreto da prisão preventiva dos recorridos por intermédio deste recurso, ao argumento de que sua custódia cautelar é indispensável para garantia da ordem pública, a fim de se evitar sua reiteração criminosa, bem como para tranquilizar a população local e assegurar a credibilidade da justiça.

Entretanto, examinando as razões recursais, depreende-se que o recorrente ressalta a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à periculosidade genérica dos recorridos e de meras ilações quanto à possibilidade de eles voltarem a delinquir, argumentos, esses, que não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual objurgada.

Conquanto a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelos recorridos encontram-se estampada na variedade de entorpecentes, consta nesse caderno processual que foram apreendidos sete porções de cocaína e maconha, perfazendo aproximadamente 7,81 gramas, quantidade insuficiente para demonstrar que o fato detém gravidade além daquela que incita ao tipo penal.

Por outro lado, no que pertine aos antecedentes, verifico que, com relação a recorrida Yasmin, apesar de ser presa em flagrante no dia 2.10.2022, supostamente pelo mesmo delito (autos de n. 1001077-12.2022.811.0022) o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito por ausência de indícios mínimos de autoria.

Já em relação ao recorrido Lucas Fernando, é certo que possui condenações anteriores.

Nesse aspecto, sem desconsiderar o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais.

Impende aqui destacar que os recorridos tiveram sua liberdade provisória concedida em 18.6.2023 e que desde então não há registro no sentido de que os acusados tenham descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida.

Por conseguinte, é imperioso consignar que os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo singular.

Por derradeiro, cabe registrar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva dos recorridos, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo dos recorridos em virtude da apresentação das respectivas contrarrazões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2023 (ano em que apresentadas as contrarrazões).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.
E, fixo honorários em favor do defensor dativo dos recorridos, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023